Tribunal: TJDFT
Processo: 0705699-17.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MONITOR/ESV. COMPROVADA. ACOMPANHAMENTO COM MONITOR EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. A Constituição Federal prescreve ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (art. 227, caput).
2. Quanto às pessoas com deficiência, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – preceitua que a educação é um direito cujo exercício deve ser garantido, assegurando um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.
3. A determinação para que haja um monitor exclusivo para acompanhar o apelado causaria um ônus demasiado ao Estado, que não é o único responsável por assegurar-lhe o acesso à educação, nos termos anteriormente salientados.
4. A legislação não prevê a obrigatoriedade de disponibilização de um monitor exclusivo para cada estudante com deficiência.
5. Considerando todas as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, verifica-se a necessidade do acompanhamento de monitor escolar/ESV (não exclusivo) para adequar e promover o desenvolvimento do autor durante todo o período em que estiver na escola, o que atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.